Tribunal: STF
Processo: ARE 1510772
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicabilidade da Lei 7.102/1983 às agências dos Correios que operam como Banco Postal. Ofensa constitucional reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O TST, ao examinar ação de cumprimento ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos em Pernambuco, entendeu aplicáveis às agências da ECT que atuam como Banco Postal as medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983, considerando que essas unidades desempenham atividades equiparáveis às de estabelecimentos financeiros e expõem seus empregados a risco acentuado de assaltos. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que aplicou à ECT, em suas agências que operam como Banco Postal, as medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983 viola diretamente os princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da separação dos poderes. 



    III. Razões de decidir



    3.  Conforme ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da Lei 7.102/1983 e das cláusulas constantes de acordo coletivo de trabalho, concluindo que a ECT, ao atuar como Banco Postal, deve adotar medidas de segurança compatíveis com o risco inerente à atividade desempenhada. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, 7º, XXII; 37, caput; Lei 7.102/1983. 



Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.481.458 AgR.